Tribunal: TJDFT
Processo: 0714505-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO PELA TENTATIVA EM METADE EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do delito imputado ao réu, bem como da sua intenção de induzir a vítima em erro, por meio fraudulento e ardiloso, com o fim de obter vantagem ilícita para si em prejuízo daquela, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco, por atipicidade da conduta.
2. O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 231 e pela jurisprudência desta Corte.
3. Considerando o iter criminis percorrido pelo agente, deve ser mantida a fração de 1/2 (metade), pela tentativa, quando os atos executórios adentraram na fase intermediária, como no caso, em que o apelante ofereceu à vítima uma carcaça de televisão, ardilosamente embrulhada em papel filme, fazendo-a acreditar que se tratava de um aparelho novo, não consumando o crime de estelionato por circunstâncias alheias à vontade do agente, atraindo a incidência da regra do artigo 14, inciso II, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.